Tribunal: TJES
Processo: 0011768-24.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011768-24.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA REGINA PEIXOTO MOTTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA
(NULIDADE DOS CONTRATOS E CONDENAÇÃO EM FGTS DE OFÍCIO), OMISSÃO (NÃO APLICAÇÃO DE PUIL VINCULANTE) E ERRO DE FATO (APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E ERRO NAS FUNÇÕES). INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL E FGTS. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré
em face do
Acórdão
que, por maioria, conheceu e
deu parcial provimento
ao Recurso Inominado, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega: a)
Julgamento
Extra Petita
, pois a nulidade dos contratos e a condenação em FGTS foram dadas de ofício, extrapolando o pedido do recurso da autora (limitado à prescrição); b)
Omissão
, por não ter havido manifestação sobre a incidência do
PUIL 0000019-92.2022.8.08.9101
; c)
Erro de Fato
(erro material), por o Acórdão ter apreciado o caso como se os contratos fossem com o
Estado do Espírito Santo
(aplicação de legislação estadual) e por considerar apenas a função de Professor, ignorando outras funções (Auxiliar, Professor "A" e MaPA) e períodos não contínuos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa.

Não há o que se falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a parte autora pugna pela procedência dos pedidos autorais, inclusive pela nulidade dos contratos questionados, não só pelo reconhecimento da prescrição trintenária, como faz crer o Embargante.

A alegada
omissão
quanto ao PUIL e os supostos
erros de fato
(legislação estadual e funções) demonstram, na verdade, mero
inconformismo
com o resultado e buscam a
rediscussão do mérito
e da tese jurídica adotada, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que fundamente de forma suficiente sua decisão, o que foi feito no caso, não se verificando os vícios do art. 1.022 do CPC.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise do mérito, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a multa de
1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011768-24.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: FATIMA REGINA PEIXOTO MOTTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA
(NULIDADE DOS CONTRATOS E CONDENAÇÃO EM FGTS DE OFÍCIO), OMISSÃO (NÃO APLICAÇÃO DE PUIL VINCULANTE) E ERRO DE FATO (APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E ERRO NAS FUNÇÕES). INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL E FGTS. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS (ART. 1.022 do CPC). CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
parte ré
em face do
Acórdão
que, por maioria, conheceu e
deu parcial provimento
ao Recurso Inominado, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários e condenando ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega: a)
Julgamento
Extra Petita
, pois a nulidade dos contratos e a condenação em FGTS foram dadas de ofício, extrapolando o pedido do recurso da autora (limitado à prescrição); b)
Omissão
, por não ter havido manifestação sobre a incidência do
PUIL 0000019-92.2022.8.08.9101
; c)
Erro de Fato
(erro material), por o Acórdão ter apreciado o caso como se os contratos fossem com o
Estado do Espírito Santo
(aplicação de legislação estadual) e por considerar apenas a função de Professor, ignorando outras funções (Auxiliar, Professor "A" e MaPA) e períodos não contínuos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa.

Não há o que se falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a parte autora pugna pela procedência dos pedidos autorais, inclusive pela nulidade dos contratos questionados, não só pelo reconhecimento da prescrição trintenária, como faz crer o Embargante.

A alegada
omissão
quanto ao PUIL e os supostos
erros de fato
(legislação estadual e funções) demonstram, na verdade, mero
inconformismo
com o resultado e buscam a
rediscussão do mérito
e da tese jurídica adotada, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que fundamente de forma suficiente sua decisão, o que foi feito no caso, não se verificando os vícios do art. 1.022 do CPC.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo de obter a reanálise do mérito, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a multa de
1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14738766) que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 14896811), afirmando que o acórdão embargado, ao declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o ora embargante ao pagamento de FGTS, de ofício, julgou além do próprio pedido formulado no recurso inominado da autora, o qual se limitou exclusivamente à reforma da sentença recorrida para aplicação da prescrição trintenária. Além disso, defende que o voto condutor do acórdão embargado omitiu-se acerca da incidência do PUIL 0000019- 92.2022.8.08.9101, o qual firmou orientação vinculante, no âmbito das Turmas Recursais, sobre a matéria específica versada na apelação da parte autora.

Em terceiro lugar, afirma que o acórdão embargado, por equívoco manifesto, apreciou o caso como se os contratos temporários tivessem sido celebrados com o Estado do Espírito Santo, fundamentando-se na legislação estadual (e não a legislação municipal própria em cada período), além de considerar que a função exercida seria apenas de Professor (quando, na verdade, foram desempenhadas diferentes funções públicas, de Auxiliar de Serviços Educacionais, Professor “A” – PD e Professor MaPA, em períodos NÃO contínuos).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório. Inclusive, não há o que se falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a parte autora pugna pela procedência dos pedidos autorais, inclusive pela nulidade dos contratos questionados, não só pelo reconhecimento da prescrição trintenária, como faz crer o Embargante.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)